Tribunal: STF
Processo: CJ 6358
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
-TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA. EMPREGADO DA LBA LOTADO EM MATERNIDADE QUE PASSOU AO
INAMPS. LEI N. 6.439/77, QUE INSTITUIU O SINPAS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ART. 21 DA LEI 6439, DE
1977, EMBORA SEM ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO QUE POSSUIAM E SEM
PREJUIZO DE SEUS DIREITOS E VANTAGENS, OS EMPREGADOS DA LBA
INTEGRANTES DA LOTAÇÃO DE ÓRGÃOS CUJAS COMPETENCIAS FORAM
TRANSFERIDAS PARA QUALQUER DAS ENTIDADES DO SINPAS, PASSARAM,
AUTOMATICAMENTE, A TER EXERCÍCIO NAS NOVAS ENTIDADES, NAS MESMAS
LOCALIDADES, MAS NÃO LHES FOI ASSEGURADO QUE CONTINUARIAM SENDO
EMPREGADOS DA LBA, EIS QUE OS ÓRGÃOS EM QUE ELES SERVIAM DEIXARAM DE
PERTENCER AQUELA LEGIAO.
DE QUALQUER SORTE, ANTE O PRECEITUADO NO ART. 32 DA MESMA LEI
6439/77, AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES POR
ELA TRAZIDAS FICARAM AFETAS AO INAMPS E, ASSIM, A COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO LITIGIO DE TAIS EMPREGADOS PASSOU A
ÁREA DA JUSTIÇA FEDERAL, EM FACE DO ART. 110 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.